Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-53.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003085-53.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JUÍZA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), RIEKO NISHIOKA HIROMOTO - CPF: 047.668.168-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL HARUMI HIROMOTO - CPF: 753.946.771-15 (EMBARGANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), RAQUEL HARUMI HIROMOTO - CPF: 753.946.771-15 (EMBARGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1003085-53.2021.8.11.0003

embargantes:
RAQUEL HARUMI HIROMOTO.

embargada:
JUÍZA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

RECURSO DE APELAÇÃO
–
LEVANTAMETO DE VALORES EM PROL DO CURATELADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS - RAZOABILIDADE - NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PATRIMONIAL DO CURATELADO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
RAQUEL HARUMI HIROMOTO
(
Id
182247247
),
contra o acordão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1003085-53.2021.8.11.0003, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL - CURATELA - LEVANTAMETO DE VALORES EM PROL DO CURATELADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ORDINÁRIA - RAZOABILIDADE - NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PATRIMONIAL DO CURATELADO - LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme estabelecem os artigos 1.741, 1.781 e 1.782 do Código Civil, o curador tem o dever de zelar pelo patrimônio do interditado, administrando seus bens e patrimônio de forma responsável, visando o bem-estar e satisfação das necessidades do curatelado.

O levantamento de valores pertencentes à pessoa interditada somente deve ser autorizado ante a comprovação de efetiva e relevante necessidade justificada, sob pena de dilapidação do patrimônio da parte tutelada.”

Alega a embargante em suas razões, que o acórdão foi contraditório e omisso, ao argumento de que não pretende o levantamento de todos os valores da curatelada, bem como que comprovou os elevados gastos em virtude da doença que acomete a interditada.

Assim, pugna para que seja sanada a omissão e a contradição apontadas.

Sem contrarrazões, uma vez que se trata de feito de jurisdição voluntária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023